Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR RECLUSO. CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA FÉ. NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O servidor público contemplado com vantagem remuneratória indevida em decorrência de erro da administração, dada a atribuição de natureza alimentar a referida vantagem, exime-se de repetir o que indevidamente lhe fora destinado, salvo comprovada má-fé, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.244.182/PB, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.
2. No entanto, na hipótese dos autos, em que pese toda a alegação do ora apelante acerca do caráter alimentar da verba, bem como do seu recebimento de boa-fé, ao que se constata das provas documentais, quando houve o pagamento da parcela indevida, o apelante encontrava-se recluso, cumprindo pena, afastado das atividades laborais perante a Administração Pública, não havendo circunstância que justificasse a remuneração recebida.
3. Só é devida a remuneração, como retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, se houver prestação de serviços pelo servidor público, nos termos do artigo 66, da Lei Complementar no 840/2011, a que se submete o apelante. Entendimento contrário afrontaria a norma legal prevista nos artigos 884 do Código Civil e artigo 9o,da Lei no 8.249/92.
4. Diante da situação de encarceramento que se encontrava o apelante, afastado de suas atividades laborais, restando suspenso o vínculo jurídico que mantinha perante a Administração Pública, sem exercer prestação de serviços que justificasse o recebimento da remuneração, devido se torna o ressarcimento ao erário.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.